Tribunal: TJPA
Processo: 0804910-07.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804910-07.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: IPEC INSTITUTO PARAENSE DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP

AGRAVADO: NATHALIA DUARTE SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REMATRÍCULA EXTEMPORÂNEA.

DIREITO À EDUCAÇÃO. PIRNCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. LIMINAR MANTIDA. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

1.

C
inge a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que concedeu liminar para compelir a ora agravante a proceder com a rematrícula da agravada no curso de medicina, sob pena de multa diária fixada no valor de 10% da mensalidade
.

2.

A recusa de rematrícula em curso de ensino superior por atraso no prazo de matrícula fere o direito à educação, a razoabilidade e a proporcionalidade, especialmente quando o aluno está quite com suas obrigações financeiras.

3.

É possível flexibilizar as normas internas da instituição de ensino para garantir o acesso à educação da agravada, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedente da 1ª Turma de Direito Privado desta Corte Estadual.

4.

R
ecurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM OS EXCELENTÍSSIMOS DESEMBARGADORES INTEGRANTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, À UNANIMIDADE DE VOTOS, EM
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por IPEC INSTITUTO PARAENSE DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP contra decisão proferida nos autos da ação mandado de segurança com pedido de liminar (proc. nº 0801701-43.2022.8.14.0028), em trâmite na 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, movida por NATHALIA DUARTE SILVA.

O
decisum
impugnado foi proferido nos seguintes termos:

“Avaliando os documentos juntados pelo Impetrante, relativos a existência do vínculo, a relutância do Impetrado e seus prepostos em proceder com a rematrícula administrativamente, além da aparência de quitação de débitos vencidos relativos a contratação, tudo isso documentado, entendo que está aparente a probabilidade do direito alegado.

O risco de dano irreparável está presente na violação a um direito fundamental da impetrante, o de ter acesso a educação superior. A instrução escolar em nível superior poderá permitir uma ascensão profissional na jovem impetrante e tornando-a capacitada para o trabalho, garantindo o seu sustendo e ocupando uma boa posição na sociedade.

A medida é plenamente reversível, já que, constatada a irregularidade nos pagamentos, poder-se-á proceder com o bloqueio da matrícula futuramente sem que o ato sofra qualquer ineficácia.

Isto posto, DEFIRO A LIMINAR para determinar que o Impetrado, a contar da sua ciência desta decisão, no prazo de 05 dias e desde que quitados os valores devidos e vencidos por decorrência do contrato de prestação de serviços educacionais que mantém, proceda com a rematrícula da impetrante, sob pena de multa diária que fixo no valor de R$ 10% da mensalidade.”

Em síntese, a recorrente argumenta que a decisão agravada, ao determinar a rematrícula, desrespeita as normas internas da instituição, o princípio da isonomia em relação aos demais discentes e causa grave lesão à instituição, que seria compelida a realizar a matrícula de forma extemporânea.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente recurso para revogar a tutela de urgência concedida.

Em decisão ID 9894919, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria do Ministério Público opinou pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 14 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso estão presentes, o que permite seu conhecimento e análise.

2.

Mérito.

Cinge a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que concedeu liminar para compelir a ora agravante a proceder com a rematrícula da agravada no curso de medicina, sob pena de multa diária fixada no valor de 10% da mensalidade.

A agravante alega que o requerimento de matrícula ocorreu fora do prazo estabelecido no calendário acadêmico, violando as normas internas da instituição e o princípio da isonomia em relação aos demais alunos.

Tal argumentação não se sustenta.

A recusa da rematrícula baseada unicamente no não cumprimento do prazo fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando a aluna está em dia com suas obrigações financeiras, conforme afirmado pela própria recorrente em seu recurso.

Ademais, a negativa de prosseguir no curso de medicina impede o acesso da agravada à educação superior e à qualificação profissional, violando o direito fundamental à educação. Não é demais ressaltar que a aluna está quite com suas obrigações financeiras, o que demonstra responsabilidade e compromisso com os estudos, sendo razoável a flexibilização das normas da instituição de ensino para garantir o acesso à educação da recorrente.

Como reforço da fundamentação, cito precedente da 1ª Turma de Direito Privado desta Corte Estadual que corrobora essa visão, reconhecendo a possibilidade de matrícula extemporânea em situações análogas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS E PEDIDO DE DANOS MORAIS.
ENSINO SUPERIOR. REMATRÍCULA EXTEMPORÂNEA. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARA CRIAR SEU REGULAMENTO. FLEXIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDAE E DA PROPORCIONALIDADE. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É legítima a competência das Universidades, dentro de sua autonomia didático-científica, de estabelecer normas, no que diz respeito às formas de acesso e permanência de alunos, incluindo o período de pré-matrícula nas disciplinas constantes dos currículos de seus cursos. No entanto, há de ser flexibilizada para ser interpretada de forma harmônica com os demais preceitos do ordenamento jurídico, de acordo com o princípio da juridicidade.

A negativa de renovação de matrícula extemporânea de aluno, embora prevista nos editais das universidades e seja legítima, não é considerada como regra absoluta, pois há que se privilegiar, no caso, o exercício do direito constitucional à educação em detrimento dos interesses da instituição de ensino, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

À unanimidade, recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801329-18.2021.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/08/2021)

Assim, a decisão agravada que concedeu a liminar de rematrícula deve ser mantida, garantindo o direito da agravada à educação e à profissionalização.

3.

Parte dispositiva.

Com base nas considerações apresentadas,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/06/2024